Tribunal: TJPA
Processo: 0003556-77.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003556-77.2013.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BRENDO LISANDRO FERREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR ALTURA. CONVOCAÇÃO VIA EDITAL DURANTE PROCESSO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO E INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que manteve sentença concessiva de segurança a candidato excluído do Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA por não atingir a altura mínima de 1,65m, embora possuísse 1,63,5m. A decisão embargada afastou a alegação de perda do objeto, mesmo diante da eliminação do impetrante por ausência na etapa convocada via edital. O fundamento principal foi a superveniência da Lei Estadual nº 8.971/2020, que reduziu a exigência de altura para 1,60m, e a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) esclarecer qual informação deveria ter sido trazida aos autos pelo Estado;
(ii) definir se há omissão no Acórdão quanto à força vinculante do edital de convocação e sua compatibilidade com o cumprimento de decisão judicial;
(iii) determinar se é aplicável a presunção de validade das intimações no endereço constante dos autos, prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, para fins de responsabilizar o impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões e esclarecer obscuridades, inclusive para fins de prequestionamento, ainda que sem efeitos modificativos no mérito.

A informação exigida do Estado era o conteúdo do edital de convocação, a ser imediatamente juntado aos autos após sua publicação, permitindo ciência processual à parte e ao juízo, em respeito ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e da boa-fé processual.

Embora o edital de concurso vincule candidatos e Administração (Lei nº 9.784/1999, art. 26), sua aplicação literal deve ceder em situações judicializadas, nas quais prevalece o dever de comunicação por meio do processo judicial.

A presunção de validade das intimações no endereço constante dos autos (art. 274, parágrafo único, do CPC) não se aplica, pois a eliminação do candidato decorreu da comunicação inadequada do ato de cumprimento da decisão, e não de omissão do impetrante quanto à atualização de endereço.

A jurisprudência atual privilegia a primazia do julgamento de mérito e a razoabilidade na interpretação das regras de concursos públicos, sobretudo quando há alteração legislativa que beneficia o candidato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos para fins de integração e prequestionamento, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública, ao cumprir decisão judicial que determina participação de candidato em etapa de concurso, deve comunicar o ato processualmente, não bastando convocação por edital.

O edital de concurso, embora vinculante, não prevalece sobre os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação processual em contexto judicializado.

A presunção de validade das intimações no endereço dos autos não legitima a eliminação do candidato quando a falha está no canal de comunicação adotado pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV; 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 274, parágrafo único; Lei nº 9.784/1999, art. 26.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

36ª sessão ordinária do Plenário Presencial da 2ª Turma de Direito Público, ocorrida em 03/11/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(Apelante/Embargante) contra o Acórdão (ID 19029607) proferido por esta egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O referido Acórdão, datado de 16/04/2024, negou provimento às Apelações interpostas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará.

Com isso, manteve-se integralmente a sentença de primeiro grau, que concedeu a segurança pleiteada por
BRENDO LISANDRO FERREIRA DA SILVA
(Apelado/Embargado).

A segurança foi concedida para tornar sem efeito o resultado do exame antropométrico que considerou o Impetrante inapto no Concurso Público de Formação de Soldados da PMPA (CFSD/PM/2012), devido à altura mínima exigida (1,65m para homens).

O Impetrante comprovou possuir 163,5 cm de altura, sendo o fundamento principal do Acórdão a superveniência da Lei Estadual n.º 8.971/2020, que alterou o requisito para 1,60m, e a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do fato de o Impetrante já ser Sargento do Exército.

O Embargante, em sua Apelação e nas informações juntadas no curso do processamento do recurso (ID 12401233), sustentou a perda do objeto da ação, alegando que o Impetrante, após ser convocado por Edital (ID 12401234) para realizar a etapa questionada, não compareceu, ensejando sua eliminação pelos termos do próprio Edital.

O Acórdão, ao rejeitar essa tese de perda do objeto, consignou que
"Não é razoável esperar que o Apelado permanecesse diariamente prescrutando o Diário Oficial à espera de um edital de convocação, enquanto a questão está em debate no curso do processo, até mesmo porque sua pretensão vinha sendo veementemente resistida"
.

O Estado do Pará opõe os presentes Embargos de Declaração (ID 19354152) suscitando obscuridade e omissão no julgado, principalmente no tocante à rejeição da perda do objeto, buscando, essencialmente, o prequestionamento de normas e regras.

Especificamente, o Embargante requer: a) o esclarecimento da obscuridade sobre qual seria a "informação" que deveria ter sido imediatamente trazida aos autos; b) o prequestionamento da validade da convocação por Edital (Art. 26 da Lei n.º 9.784/1999 e regras do Edital); e c) o prequestionamento da regra que responsabiliza o litigante por não comunicar a mudança de endereço (Art. 274, parágrafo único do CPC).

O Ministério Público manifestou ciência (ID 19453943).

O Embargado apresentou Contrarrazões (ID 19492009), pugnando pela rejeição dos embargos, ante a ausência de vícios, e pela condenação do Embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração (ED).

Conforme relatado, o Embargante aponta vícios formais no Acórdão, buscando essencialmente a modificação (infringência) do julgado por via transversa, ou, ao menos, o prequestionamento de dispositivos legais.

O pleito de efeitos infringentes, todavia, não merece prosperar, porquanto o acolhimento para fins de integração e prequestionamento não implica, necessariamente, em alteração do mérito. Os embargos, neste caso, têm função meramente
integrativa e elucidativa
.

I. Do Prequestionamento e da Integração do Julgado

Embora o Acórdão tenha enfrentado a questão da perda do objeto sob o prisma dos princípios constitucionais (razoabilidade, proporcionalidade) e processuais (primazia do mérito, cooperação), é imperativo, para a devida prestação jurisdicional, explicitar a razão pela qual as normas e regras invocadas pelo Embargante não prevaleceram, atendendo-se, assim, ao requisito do prequestionamento.

II. Da Obscuridade – Esclarecimento da "Informação"

O Embargante argui obscuridade sobre qual seria a "informação" que deveria ter sido imediatamente trazida aos autos, no sentido de [1] o não comparecimento, ou [2] a convocação em si.

Como já explicitado no Relatório, o que se exigia do Estado era a observância do Princípio da Cooperação (Art. 6º do CPC) e da Boa-Fé Processual (Art. 5º do CPC).

A
informação
relevante e urgente a ser trazida aos autos era o
Edital de Convocação (ID 12401234)
, no momento de sua publicação, ou seja, imediatamente após o cumprimento da ordem judicial que autorizou a realização da etapa.

A comunicação imediata nos autos era crucial para alertar o Juízo e a parte contrária sobre o prazo concedido para o Impetrante comparecer à etapa do concurso, garantindo a efetividade da própria decisão judicial.

A comunicação posterior, apenas do
fato consumado
(o não comparecimento, gerando a eliminação e a perda do objeto), configurou a adoção de um formalismo falho que contrariou o dever de lealdade e cooperação processual em uma lide que já se estendia por anos.

Portanto, o Acórdão se integra para esclarecer que a informação que se exigia era o teor do
Edital de Convocação, noticiado nos autos do processo imediatamente após sua publicação
, e não a mera comunicação do não comparecimento do candidato meses depois.

III. Da Omissão e do Prequestionamento

Passo a suprir a omissão quanto aos dispositivos e regras apontadas, para fins de prequestionamento, mantendo o resultado do julgado.

III.a - Do Prequestionamento sobre a Força Vinculante do Edital e a Convocação por Edital (Art. 26 da Lei n.º 9.784/1999 e regras do Edital – Itens 9.1.d, 7.2.18 e 7.2.6):

É indubitável que o Edital constitui a
lei interna do concurso
, vinculando a Administração e os candidatos. Igualmente, a Lei n.º 9.784/1999 autoriza a convocação por edital em atos administrativos.

Contudo, em casos de
judicialização do ato administrativo
, a regra da
publicidade genérica
cede espaço ao
dever de comunicação processual
.

A convocação para a etapa, no presente caso, decorria de uma sentença que autorizou a matrícula. O cumprimento da sentença, ainda que por ato administrativo, estava sob a supervisão do Poder Judiciário.

Assim, a exigência do Estado de que o Impetrante consultasse o Diário Oficial diariamente, sob pena de eliminação e perda do objeto (dado o trâmite processual que tornava a pretensão resistida e o Juízo o foro adequado para comunicação dos atos), foi considerada
desarrazoada e desproporcional
por esta Turma.

A aplicação irrestrita das regras editalícias, sem a devida ponderação dos princípios constitucionais e processuais (Art. 5º, caput e XXXV; Art. 37, caput; Arts. 4º e 6º do CPC), levaria a um formalismo excessivo que inviabilizaria o direito de acesso ao cargo.

Portanto, a prevalência da razoabilidade e do dever de cooperação, reconhecida no Acórdão, afasta a aplicação literal das regras de convocação do Edital (Art. 7.2.6) e do Art. 26 da Lei n.º 9.784/1999, que dariam suporte à eliminação automática.

III.b - Do Prequestionamento sobre a Desídia do Impetrante (Art. 274, Parágrafo Único, do CPC):

O Embargante busca prequestionar o Art. 274, Parágrafo Único, do CPC, que presume válidas as intimações no endereço constante dos autos, imputando ao litigante a responsabilidade por não comunicar a mudança.

O Acórdão, ao rejeitar a preliminar de abandono, já considerou que a dificuldade de intimação inicial decorreu de o
número do endereço não existir ou ser de difícil localização
.

De todo modo, a aplicação desta regra de presunção de validade da intimação não socorre o Estado no ponto da perda do objeto, pois a questão reside na
forma de comunicação do ato de cumprimento da sentença
(Edital
versus
intimação nos autos).

Conforme exposto, ainda que o Impetrante tivesse um endereço de difícil localização, não se poderia esperar que ele descobrisse, por Edital, a convocação para a etapa, enquanto o debate sobre seu direito era travado no Juízo. A comunicação do ato de cumprimento nos autos era o mínimo exigido pelo princípio da cooperação.

Portanto, a regra do Art. 274, Parágrafo Único, do CPC, embora prequestionada, é inaplicável para validar a eliminação do candidato, pois a falha não decorreu da mudança de endereço sem comunicação, mas sim da
falha no canal de comunicação adotado pelo Estado para dar cumprimento à decisão judicial
.

Os vícios foram sanados e o prequestionamento se encontra expresso, mantendo-se, contudo, a
conclusão integral do julgado
.

Não há, portanto, que se falar em
efeitos infringentes
, uma vez que a alteração do julgado não decorre da mera elucidação das omissões.

O Acórdão permanece em estrita conformidade com a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores, que privilegiam a solução do mérito (Primazia do Julgamento do Mérito) e a aplicação da razoabilidade em concursos públicos, mormente quando a alteração legislativa posterior corrobora a tese do candidato.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ (ID 19354152) e, no mérito, pelo
ACOLHIMENTO
para fins de
integração e prequestionamento
, nos termos da fundamentação,
MANTENDO-SE, contudo, a integralidade do Acórdão embargado (ID 19029607)
, por não lhes conferir efeitos infringentes.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/11/2025